Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730304-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA, SEMENTES ELISA LTDA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 30005126 e 30644762 restaram frustradas as intimações das Agravadas OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e SEMENTES ELISA LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que as Agravadas OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e SEMENTES ELISA LTDA, apesar de citadas, não efetuaram o pagamento e não constituíram advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2021. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator